Tribunal: TJDFT
Processo: 0722360-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO EGMONT (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0722360-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALLAN GUEDES FERREIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO ROMULO BATISTA TELES D E C I S Ã O Recebido em Plantão de 2a Instancia em 05/06/2025, às 01h00min. Cuida-se habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado, Dr. CHRISTIANO MARQUES CALDAS, OAB/DF no 83.043, em favor do paciente ALLAN GUEDES FERREIRA, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio tentado. O impetrante pede a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem, nos mesmos termos. Afirma, em resumo, dever ser considerada a primariedade do paciente, residência e endereço fixos, e emprego na administração pública, não havendo como supor e presumir periculosidade em conduta social única e isolada, ainda pendente de melhor apuração. No caso em exame, a decisão que converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva amparou-se, essencialmente, na gravidade dos fatos imputados ao paciente e no juízo abstrato de sua suposta periculosidade, extraída do modus operandi narrado no auto de prisão. Tal entendimento, conforme reiterados precedentes deste Tribunal e do STJ, é incompatível com o regime de excepcionalidade o qual deve reger as medidas cautelares pessoais. Seja porque o paciente é primário e de bons antecedentes, seja porque controvertida a dinâmica dos fatos, não há como respaldar a percepção de necessidade da medida extrema da prisão para evitar possível reiteração delitiva ou mesmo para acautelar a ordem pública. Relembra, ainda, ser o paciente servidor público da prefeitura municipal de João Pessoa, lá possuindo domicílio e residência fixas, e reforça não ter o suspeito tentado fugir do distrito da culpa, permanecendo no local do fato e colaborando com a autoridade policial (ID 72550560). É o breve relato do feito. Segundo o art. 4o, I, da Portaria GPR 250 de 19 de maio de 2025, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 2 a 6 de junho de 2025, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o do mesmo artigo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante na manhã do dia 03/06/2025 pela suposta prática do crime de homicídio tentado (art. 121, caput, cumulado com art. 14, II, do Código Penal) (ID 72550563). Na audiência de custódia, realizada na manhã de 04/06/2025, foi convertida em preventiva a prisão em flagrante do suspeito (ID 72550564). Embora a pretendida liberdade do paciente seja matéria de caráter urgente, a decisão que concluiu pela manutenção da sua prisão está suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Como bem pontuado na audiência de custódia, o contexto dos fatos (“o custodiado, motivado por questões negociais, enfiou uma pistola na boca da vítima pedindo-lhe que fizesse um pix e, em dado momento, disparou a arma”) apresentam a gravidade concreta da conduta imputada e a periculosidade do agente, a justificar, cumulado com outros fatores, a segregação cautelar. A materialidade do crime e os indícios de autoria estão evidenciados nos elementos constantes do auto de prisão em flagrante. Ademais, também resta configurado o periculum libertatis, ante a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do agente segregado de forma cautelar, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. Outrossim, apesar das alegações do impetrante, relembre-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar quando necessária à garantia da ordem pública e à proteção da integridade física da vítima, prevenindo-se a reiteração delitiva. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mostra-se correta a decisão que decretou a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, em especial quando evidenciado comportamento destemido do paciente, face ao modus operandi adotado, em tese, na execução do delito. 3. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1938408, 0743136-97.2024.8.07.0000, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJe: 06/11/2024) - g.n. Neste contexto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, redistribuam-se os autos ao relator natural. Brasília - DF, 5 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2o Grau de Jurisdição